Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE EVIDÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR. OBSTRUÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMOLIÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PUBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AÇÃO EM CURSO. REPLICAÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO AVIADA POR DERRADEIRO. LITISPENDÊNCIA. AFIRMAÇÃO. FENÔMENO EXISTENTE. PROVIMENTO EXTINTIVO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA. MULTA. APLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO E POSTURA TEMERÁRIA. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II, III e V). ELEMENTO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA LITIGÂNCIA TEMÉRÁRIA. MULTA. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. O reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, aferida a completa identificação entre as lides, ressoa qualificado o instituto, descerrando a necessidade de extinção da ação ulteriormente manejada, não descerrando óbice ao reconhecimento da identificação a individualização em cada uma das ações data diversa quanto àquela em que a atuação administrativa se consumaria e cuja efetivação almejava a parte obstar se todo o mais se identifica, notadamente as partes, as causas de pedir e o objeto das pretensões replicadas.
2. Aferido que a ação ostenta idênticos partes, pedido e causa de pedir em relação àquela primeiramente manejada perante a justiça federal, que declinara da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na qual tivera trânsito e recebera julgamento de improcedência através de sentença ora transitada em julgado, não subsiste lastro hábil a justificar o manejo da nova ação ante a qualificado do fenômeno da coisa julgada, determinando a extinção da ação replicada (CPC, art. 485, V).
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
5. A renovação de pedido já em análise em outro juízo sem nenhuma menção ao fato processual, a par de ensejar o reconhecimento de litispendência, determinando a extinção da ação por derradeiro aviada, implica o reconhecimento de que, sonegando aludido fato, alterara a litigante a verdade dos fatos, usara do processo para conseguir objetivo ilegal, pois visara tangenciar decisões desfavoráveis, e procedera de forma temerária, pois não participara a subsistência da ação que anteriormente promovera, ensejando que seja reconhecido que litigara de má-fé, determinando sua penalização na forma legalmente estabelecida, inclusive porque patente o elemento subjetivo necessário a essa aferição (CPC, arts. 80, II, III e V e 81).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.